Tribunal: STF
Processo: AP 892
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    2. In casu, o embargante aponta omissão quanto à dosimetria da pena, alegando que: (i) “na fixação da pena-base, faz-se um juízo de reprovabilidade exagerado, por um lado e, por outro, desconsidera (omissão) circunstâncias objetivas favoráveis (que não se confundem com neutras), que devem ser consideradas no cálculo da pena-base”; e que (ii) “o acórdão reconhece a inexistência de circunstâncias agravantes, mas restou omisso quanto à existência concreta de circunstâncias atenuantes, presentes nos autos”, consistentes na confissão espontânea e na atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal.



    3. A leitura do acórdão embargado revela a absoluta ausência dos vícios alegados, uma vez que a turma julgadora manifestou-se, explicitamente, sobre os referidos pontos, quando do julgamento do mérito da ação penal, conforme se verifica no seguinte fragmento: “13. A dosimetria da pena reclama análise individualizada dos fatos objeto de condenação: [...] 13.b.4) diante desse quadro, sendo neutras as demais circunstâncias judiciais avaliadas, cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão; 13.b.5) não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena a se reconhecer, resta a pena definitiva fixada em quatro anos e seis meses de reclusão; 13.b.6) em razão do amplo histórico de atuação do réu no mercado financeiro, é inverossímil a tese de que desconheceria a proibição da conduta por ele praticada, motivo pelo qual descabe a aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, II, do Código Penal; 13.b.7) a natureza qualificada da confissão a partir da negativa do aspecto criminoso da conduta afasta a possibilidade de aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d , do Código Penal”.



    4. Ex positis, desprovejo os presentes embargos de declaração.